Tribunal: TJPA
Processo: 0017718-04.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017718-02.2009.8.14.0301
APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPLÍCITA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO QUE REDUZIU OS DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANTIDA. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I-
Recurso que sustenta a necessidade de obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acórdão embargado que se utilizou justamente de tais princípios para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da indenização, baixando de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente de inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos, por dívida já comprovadamente paga.

II-
Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

IV-
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V
- Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
TIM CELULAR S.A.,
para reduzir o quantum indenizatório, aos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados;

II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não tenha lhe repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.

III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

IV- VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

Inconformada com a decisão, TIM CELULAR S.A.

opôs os presentes Embargos de Declaração com expressa finalidade de prequestionamento,

alegando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por entender que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é muito desproporcional e sem qualquer razoabilidade para indenizar suposta inscrição nos órgãos de crédito, sem qualquer fundamento fático capaz de embasar as alegações do Embargado.

Refere que a moderna jurisprudência tem reduzido a indenização para patamares em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), em situações semelhantes às dos autos. Sustenta ofensa ao princípio de vedação ao enriquecimento sem causa, requerendo ao final que este E. Tribunal se manifeste quanto aos aspectos constitucionais e de lei federal suscitados.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 3023629).

É o breve relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017718-02.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA E OUTRO

EMBARGADO: IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: NEWTON CÉLIO PACHECO DE ALBUQUERQUE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A decisão recorrida deu parcial provimento, apenas para minorar o quantum indenizatório, que passará de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos.

Analisando os autos, verifico que o embargante não demonstra qualquer dos vícios necessários para que os embargos sejam acolhidos, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1022 e incisos do CPC.

Afirma o embargante que esta magistrada não apreciou corretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar o
quantum
indenizatório, olvidando-se de mencionar que foi justamente a observância de tal princípio que levou à redução da verba indenizatória em 50% (cinquenta por cento).

Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020